Tribunal: STF
Processo: ADI 1772
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-15
Data de publicação: 1998-04-15

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA e
CUSTAS: NATUREZA JURÍDICA. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS: ESTADO DE MINAS
GERAIS. Lei Mineira nº 6.763, de 1975, art. 104, §§ 1º e 2º, com a
redação do art,. 1º da Lei Mineira  nº 12.729, de 30.12.97. Tabela
"J" referida no art. 104 da Lei Mineira nº 6.763/75, com a alteração
da Lei Mineira nº 12.729/97. Tabelas de custas anexas à Lei Mineira
nº 12.732, de 1997, que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 1996.
I. - Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias,
classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço
público específico e divisível e que têm como base de cálculo o
valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte,
pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que
está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar  o
acesso de muitos à Justiça. Rep. 1.077-RJ, Moreira Alves, RTJ
112/34; ADIn 1.378-ES, Celso de Mello, "DJ" de 30.05.97; ADIn 948-
GO, Rezek, Plen., 09.11.95.
II. - Taxa judiciária do Estado de Minas Gerais: Lei
Mineira nº 6.763, de 26.12.75, art. 104, § 1º e 2º, com a redação
do art. 1º da Lei  Mineira nº 12.729, de 30.12.97, e Tabela "J"
referida no citado art. 104: argüição de inconstitucionalidade com
pedido de suspensão cautelar.
III. - Custas: Tabelas anexas à Lei Mineira 12.732, de
1997, que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 27.12.96, que dispõe
sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual:
argüição de inconstitucionalidade: itens I e II, Tabelas "A" e "B" e
"C" e "D".
IV. - Necessidade da existência de limite que estabeleça a
equivalência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou
do proveito do contribuinte. Valores excessivos: possibilidade de
inviabilização  do acesso de muitos à Justiça, com ofensa ao
princípio da inafastabilidade do controle judicial de lesão ou
ameaça a direito: C.F., art. 5º, XXXV.
V. - Cautelar deferida.